Tribunal: TJMT
Processo: 1032143-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para manutenção na posse de imóvel. A agravante alega ter adquirido o bem em 13-12-2013, em copropriedade com seu então marido (agravado), e que desde aquela data exerce posse mansa e pacífica. Sustenta que a alienação para terceiros sem a sua anuência é nula e que o atual proprietário requereu sua desocupação.
2. O imóvel em questão foi objeto de outras ações judiciais, uma delas, ajuizada pelo atual proprietário contra a agravante, ainda se encontra em tramitação.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova de turbação ou esbulho e no fato de que a alienação do imóvel já foi reconhecida como legítima em Ação anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para manutenção da agravante na posse do lote objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a agravante não demonstrou elementos suficientes para justificar a medida pleiteada.
6. Para a concessão de tutela possessória, nos termos do art. 561 do CPC, é necessário comprovar a posse, a turbação ou esbulho. Quanto a estes dois últimos atos, a mera notificação extrajudicial de desocupação pelo atual proprietário não os caracteriza.
7. A transferência do imóvel foi reconhecida como legítima em Ação anterior, o que fragiliza a tese da agravante de que a alienação foi realizada sem a sua anuência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela antecipada para manutenção na posse exige a demonstração dos pressupostos descritos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2. Para a tutela possessória antecipada, é imprescindível a comprovação de turbação ou esbulho (art. 561 do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021792-78.2021.8.11.0000, relatoria Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-10-2022, DJE 20-10-2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032143-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), EVELIN VOOS RAMOS - CPF: 396.232.891-20 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVADO), CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para manutenção na posse de imóvel. A agravante alega ter adquirido o bem em 13-12-2013, em copropriedade com seu então marido (agravado), e que desde aquela data exerce posse mansa e pacífica. Sustenta que a alienação para terceiros sem a sua anuência é nula e que o atual proprietário requereu sua desocupação.

2. O imóvel em questão foi objeto de outras ações judiciais, uma delas, ajuizada pelo atual proprietário contra a agravante, ainda se encontra em tramitação.

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova de turbação ou esbulho e no fato de que a alienação do imóvel já foi reconhecida como legítima em Ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para manutenção da agravante na posse do lote objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, a agravante não demonstrou elementos suficientes para justificar a medida pleiteada.

6. Para a concessão de tutela possessória, nos termos do art. 561 do CPC, é necessário comprovar a posse, a turbação ou esbulho. Quanto a estes dois últimos atos, a mera notificação extrajudicial de desocupação pelo atual proprietário não os caracteriza.

7. A transferência do imóvel foi reconhecida como legítima em Ação anterior, o que fragiliza a tese da agravante de que a alienação foi realizada sem a sua anuência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela antecipada para manutenção na posse exige a demonstração dos pressupostos descritos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Para a tutela possessória antecipada, é imprescindível a comprovação de turbação ou esbulho (art. 561 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021792-78.2021.8.11.0000, relatoria Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13-10-2022, DJE 20-10-2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1032143-08.2024.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na Ação de Anulação de Negócio Jurídico e Cancelamento de Registro Público c/c Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a antecipação de tutela em que a autora buscava sua permanência na posse do imóvel.

A agravante sustenta que em 13-12-2013 adquiriu em conjunto com seu então marido, Carlos José Ramos (agravado), o lote n. 14-B da quadra 26, com 400 m2, situado na Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, matriculado sob o número 93.148 no CRI do referido município, e desde essa data exerce a posse sem qualquer turbação, arcando regularmente com o pagamento do IPTU.

Afirma que em 2017, ao tentar gerar o boleto para quitação do mencionado tributo, foi informada de que o imóvel estava registrado em nome de terceiro, Marcos Rogério Araújo Nogueira (agravado), fato posteriormente confirmado por certidão expedida pelo CRI.

Aduz que o Juízo de origem não apreciou o pedido de tutela de urgência, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração.

Argumenta que exerce sua atividade profissional no imóvel e não dispõe de outro local para desempenhar suas funções.

Defende a nulidade de eventual transmissão do bem, uma vez que a aquisição ocorreu em 2013, quando ainda estava casada, tornando inválida qualquer alienação posterior sem a sua anuência, assim como o respectivo registro.

Por fim, reitera que dívidas contraídas por seu ex-marido, sem a sua ciência ou consentimento, durante ou após o término da sociedade conjugal, não podem ser imputadas a ela na partilha. Acrescenta que cabe exclusivamente a ele a responsabilidade por eventual empréstimo contratado junto à MR Factoring, de propriedade de Marcos Rogério (agravado).

Requer o provimento do Recurso, com a concessão da tutela antecipada, para garantir sua manutenção na posse.

A tutela recursal foi indeferida no Id 253062189.

Marcos Rogério apresentou contraminuta (Id 258695151), enquanto Roberto Rodrigues, embora intimado, permaneceu inerte (Id 261355254). Carlos José não foi localizado (Id 266460274).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante propôs a Ação de Anulação de Negócio Jurídico e Cancelamento de Registro Público c/c Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais sob a alegação de que em 13-12-2013 adquiriu, juntamente com seu então marido, Carlos José Ramos (agravado), o lote n. 14-B da quadra 26, com 400 m2, situado na Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, de Roberto Rodrigo Torres (agravado), matriculado sob o número 93.148 no CRI do referido município.

Aduz que desde aquela data exerce a posse sem qualquer turbação e que a transmissão do bem para terceiros sem a sua anuência é nula. Diante disso, requer a antecipação da tutela, para assegurar sua manutenção na posse.

Importante destacar que, além do presente feito, há outros dois processos envolvendo o referido imóvel, a saber:

- Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Revisional de Débitos com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars n. 1024083-42.2021.8.11.0003
, ajuizada por Carlos José contra Marcos Rogério, MR Factoring e Roberto Rodrigues, julgada improcedente em 12-6-2024 (Id 258695155 - Pág. 16).

- Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência n. 1023488-43.2021.8.11.0003,
proposta por Adalberto Mantovani Dutra contra a ora agravante, ainda em tramitação (Id 258695154 - Págs. 03 a 179).

A decisão ora agravada indeferiu a antecipação da tutela em que a agravante visava sua manutenção na posse do imóvel sob o argumento de que ali exerce sua atividade profissional como fisioterapeuta e não dispõe de outro local para desempenhar suas funções.

Observa-se que a agravante já interpôs Recurso contra a parte do decisum que indeferiu a averbação da existência da Ação na matrícula do imóvel, porém sem êxito, sob o fundamento de que desde 16-6-2023 o lote está registrado em nome de terceiro, Adalberto Mantovani Dutra, (Id 251756737 - Pág. 148), autor da Ação de Imissão na Posse n. 1023488-43.2021.8.11.0003), o qual afirma tê-lo adquirido de Marcos Rogério (agravado).

Dessa forma, embora a agravante tenha demonstrado a posse, não trouxe aos autos qualquer indício de turbação ou esbulho praticado pelos réus, sendo insuficiente, para essa caracterização, a mera notificação extrajudicial para desocupação encaminhada pelo atual adquirente do lote.

Portanto, não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Ademais, na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Revisional de Débitos com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars n. 1024083-42.2021.8.11.0003
, proposta por Carlos José (agravado) contra Marcos Rogério (agravado), MR Factoring e Roberto Rodrigues (agravado), por meio da qual se buscava, assim como pretende agora a agravante, a nulidade da transferência do imóvel feita por Roberto a Marcos, o Juízo da causa concluiu que a alienação foi legítima e realizada com a anuência de Carlos, como pagamento de empréstimo à empresa E.V. Ramos Fisioterapia, Tratamentos Naturais e SPA, de propriedade da agravante, ainda durante a constância do casamento (Id 168138676 - Págs. 2 a 251756737, e Pág. 194).

Por conseguinte, estão ausentes os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A arguição de inadimplemento contratual, por si só não é suficiente para autorizar a reintegração liminar na posse do imóvel, sendo imprescindível que o pedido de anulação do negócio jurídico seja apurado.

Ausente a demonstração dos requisitos dos artigos 300 e 561 do CPC, não se mostra aplicável a medida antecipatória de reintegração da posse de bem imóvel, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizada a regular instrução processual, com ampla defesa e contraditório, é medida que se impõe”. (TJMT, N.U 1021792-78.2021.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13-10-2022, DJE 20-10-2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025